Tribunal: TJMT
Processo: 1022715-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022715-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ERALDO MEDEIROS - CPF: 552.492.219-04 (AGRAVADO), TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS - CPF: 514.435.039-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS ESGOTADAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL REDUZIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, por considerar a verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A execução, fundada em título extrajudicial de 2007, possui histórico de tentativa frustrada de satisfação integral do débito por meio de outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a possibilidade de autorizar a penhora parcial dos proventos de aposentadoria do executado, relativizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do STJ e da aferição concreta da suficiência de meios para a subsistência digna do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verba de natureza alimentar, desde que esgotados os meios executórios ordinários e preservado o mínimo existencial.

4. No caso concreto, a dívida remanescente supera R$ 147 mil, sendo demonstrado o exaurimento de diligências para satisfação integral, inclusive com alienação de imóvel.

5. A aposentadoria mensal do executado é de R$ 2.025,75, valor que não comporta desconto de 30% sem comprometer sua subsistência.

6. Considerando o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade humana, admite-se a penhora em percentual reduzido, limitado a 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, após os descontos legais obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, até a satisfação integral da dívida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É possível a penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual deve considerar a realidade financeira do executado, sendo legítima a imposição de desconto de 10% quando comprovada a onerosidade excessiva de percentuais maiores."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, N.U 1009513-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1023642-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNCIRED/MT, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da

execução de título extrajudicial nº 0021508-52.2007.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado Eraldo Medeiros, por considerar impenhorável a verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A agravante sustenta, contudo, penhora requerida encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no julgamento dos EREsp nº 1.874.222/DF, que admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que não comprometida a subsistência digna do devedor e de sua família, e haja exaurimento dos meios ordinários de execução.

Alega, ainda, que a constrição pretendida se limita a percentual razoável (30%), não violando o mínimo existencial, nem os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Argumenta, por fim, que a negativa da medida gera enriquecimento ilícito do devedor, frustrando a efetividade da jurisdição executiva.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 298893863) e, em face dessa decisão, a agravante interpôs agravo interno (id. 301773856).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 312663880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 833 do Código de Processo Civil impõe limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve e evitar que os atos executórios representem ameaça à subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que
“Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649 , IV , do CPC/73 , a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”
(EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019).

Portanto, a análise do comprometimento causado pela penhora na subsistência do devedor deve ser feita de maneira individualizada.

A execução foi ajuizada no ano de 2007, e tem por objeto Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, no valor original de R$ 21.060,10, tendo como garantia real o imóvel de matrícula nº 15, livro 02, do cartório do 1º Ofício de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 298719880 - Pág. 11). Após citação por edital, foi realizada a primeira tentativa de penhora online de valores (id. 298719880 - Pág. 106), com o bloqueio parcial de R$ 3.434,07 (id. 298719880 - Pág. 117).

Constata-se também que foi deferida a penhora do imóvel dado em garantia fiduciária, com a expedição e cumprimento do respectivo mandado. Realizada a hasta pública, o bem foi arrematado pelo valor de R$ 75.479,95 (id. 298719881 - Pág. 147; id. 298719882 - Pág. 53). Posteriormente, foi localizado uma motocicleta via RENAJUD (id. 298719882 - Pág. 386) e expedido o respectivo mandado de penhora.

O último cálculo atualizado da dívida foi apresentado no valor de R$ 147.362,74 (id. 298719882 - Pág. 239) de modo que, demonstrado, de fato, que as diligências para busca de bens foram esgotadas e o débito ainda não foi adimplido em sua totalidade.

Embora cabível a relativização da impenhorabilidade e o agravado Eraldo não tenha apresentado documentação que comprove que a penhora da verba previdenciária comprometa o seu mínimo existencial, a aposentadoria recebida é no valor de R$ 2.025,75 e 30% desse montante equivale a mais de R$ 600,00 (id. 298719882 – pág. 391), tornando evidente que a medida comprometeria sua subsistência.

A despeito da alegação do agravado de que o governo federal, por meio do
“Decreto nº 11.567/23 estabeleceu como valor do mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00”
é cediço que tal montante é absolutamente insuficiente para a subsistência de qualquer cidadão.

Dessa forma, sopesando o direito do credor em ter o crédito adimplido, bem como os princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, entende-se por razoável a penhora da aposentadoria, entretanto, em percentual que não ultrapasse 10%

De igual forma, desta eg. Corte:

“[...] 3. A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite relativização apenas em caráter excepcional, desde que garantido o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ.
4. No caso concreto, a renda líquida da Executada, pessoa idosa e aposentada, é de R$ 3.251,58, valor destinado à sua subsistência, inclusive com despesas fixas comprovadas, como plano de saúde.
5. A penhora de 30% desse valor reduziria a renda da executada a patamar inferior a R$ 2.300,00, quantia manifestamente insuficiente para assegurar condições dignas de vida, o que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”
(N.U 1009513-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“[...] 6. Assim, se mostra necessário o deferimento da penhora de verbas salariais. No entanto, diante da necessidade de preservação do mínimo existencial, é razoável que a penhora recaia sobre o limite de 10% dos rendimentos líquidos mensais, e não sobre 30% como pretende a instituição financeira, medida que equilibra o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a penhora das verbas salariais do Agravado, limitando-se os descontos mensais a 10% sobre os rendimentos líquidos do devedor, após os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e eventual contribuição previdenciária) e até a satisfação integral do crédito exequendo.

Teses de julgamento: "1. É possível a penhora parcial de verbas salariais e proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual deve considerar a realidade financeira do executado, sendo legítima a fixação no patamar de 10% quando já houver significativa onerosidade decorrente de outros descontos.”

(N.U 1023642-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a penhora da aposentadoria do executado,
no limite de 10% sobre os rendimentos líquidos do devedor
, após os descontos legais obrigatórios, até a satisfação integral do crédito, cabendo ao juízo singular promover as medidas necessárias para efetivação da medida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025